Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-81.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 6 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 43 dias-multa, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$500,00, pela prática dos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar (artigo 147, caput, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006), desobediência (artigo 330, caput, do Código Penal) e desacato (artigo 331, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, a revisão da dosimetria, o afastamento ou redução da indenização por danos morais e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação pelos três delitos imputados; (ii) examinar a alegação de que o estado de alteração do réu, por se encontrar sob efeito de substância entorpecente, exclui o dolo ou a tipicidade das condutas; (iii) avaliar a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desobediência e desacato; (iv) analisar a legalidade da fixação da indenização por danos morais; (v) considerar o pedido de justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e presenciaram a reiteração das ameaças.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente de cumpri-la, bastando o temor da vítima, devidamente comprovado nos autos.
5. A alegação de que o réu estava sob efeito de entorpecentes, por si só, não afasta o dolo, nem exclui a imputabilidade penal, conforme o artigo 28, inciso II, do Código Penal, especialmente quando a embriaguez é voluntária.
6. Os crimes de desobediência e desacato foram cometidos com desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, o que afasta a aplicação do princípio da consunção e justifica o reconhecimento do concurso material.
7. A prática de novo delito enquanto o agente estava em cumprimento de pena por crime anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais.
8. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (utilizado pelo juízo a quo); b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.
9. A indenização por danos morais é cabível em caso de violência doméstica contra a mulher, sendo o dano presumido (in re ipsa), desde que haja pedido expresso na denúncia. O valor de R$500,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo redução.
10. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 28, inciso II, 147, 330 e 331; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII, 387, inciso IV; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 15/4/2024; AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/2/2024; TJDFT, Acórdão 1934553, 07036396120248070005, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024; Acórdão 1897799, 07045990720218070010, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024; Acórdão 1684276, 07151713420218070006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 30/3/2023; Acórdão 1685743, 07063207020218070017, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/3/2023; Acórdão 1809546, 07013704720238070017, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1/2/2024; Acórdão 1904057, 07057444320228070017, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 8/8/2024; Acórdão 1860878, 07281070320218070003, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 9/5/2024; Acórdão 1870923, 0702074-93.2023.8.07.0006, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/05/2024; Acórdão 1910848, 07108747120238070019, Rel. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22/8/2024; Acórdão 1715798, 07021519120228070021, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15/6/2023.